Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710279-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO JOSE NUNES SOUTO PACIENTE: GILBERTO CARLOS DO NASCIMENTO SEGUNDO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Gilberto Carlos do Nascimento Segundo, condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 22 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público) e art. 68 da Lei de Contravenções Penais. A decisão foi proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que ele teria dificultado sua identificação ao apresentar-se com nome falso e portar documento adulterado, além de constar contra ele mandados de prisão expedidos por outros tribunais, o que justificaria a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O impetrante, em síntese, sustenta que a manutenção da prisão preventiva é ilegal e desproporcional, sobretudo porque o paciente já obteve progressão ao regime aberto desde 19/02/2025, conforme informado no relatório de execução penal. Alega que a prisão cautelar, mesmo após a fixação de regime mais brando, constitui evidente constrangimento ilegal, por ser incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, nos termos do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Destaca ainda que o paciente possui endereço fixo e exerce atividade lícita como empresário, sendo sócio da empresa GS Joalheria LTDA, conforme documentos anexados. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a imediata liberdade do paciente, se por outro motivo não estiver preso, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega-se que não subsistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para justificar a segregação preventiva, diante da ausência de contemporaneidade dos fatos e da inadequação da prisão frente à situação atual do paciente, que já cumpre pena em regime menos gravoso. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o paciente é reincidente em crime doloso, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No caso já houve sentença condenatória pelos fatos imputados na denúncia nos seguintes termos (ID 69949190 – p. 20): “Direito de Recorrer em liberdade - rejeição. O ora condenado GILBERTO CARLOS DO NASCIMENTO SEGUNDO encontra-se preso preventivamente. Verifica-se dos autos que após o crime o denunciado agiu de diversas formas para impedir a sua identificação, inclusive tentou fugir tanto dos policiais militares, como dos civis, e apresentou-se com um nome irreal, além de portar um documento falso. Se não bastasse isso, em evidente atitude desrespeitosa com este Juízo, apresentou em seu interrogatório um nome fictício, com claro ar de zombaria, juntando nome da famosa marca de bolsas e lenços (Hèrmes) ao da icônica Versailles. Os documentos anexados com as alegações finais de ID n. 216692950 não afastam a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, ante a clara demonstração do réu de que não pretende colaborar com a Justiça. Se não bastasse isso, trata-se de réu reincidente, com mandado de prisão em seu desfavor, tanto no TJSP (ID n. 212381302), como no TJPE (como se verifica no BNMP), a necessitar da garantia da ordem pública. Assim, imprescindível é a manutenção da segregação cautelar do denunciado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. A concessão de liberdade com medidas diversas da prisão em regime fechado também não é recomendável para garantir a aplicação da lei penal. Assim, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o denunciado na prisão onde se encontra, pois a nova condenação reforça os motivos para a manutenção da segregação cautelar.” A sentença condenatória, somada à denúncia, prisão em flagrante delito, apreensão da res furtiva e depoimento de policiais, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão preventiva foi confirmada, além da reincidência, porque o paciente se nega insistentemente a colaborar com a justiça (ID 68724396): “(...) No que toca ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que o réu, ao não apresentar seu verdadeiro nome, impede o Poder Judiciário de verificar seus antecedentes e sua conduta social, e nem mesmo permite a este Juízo descobrir qual o seu endereço residencial para intimações e nem se tem trabalho lícito. Nessas condições, neste momento, a segregação se mostra relevante, para a garantia da ordem pública e também da aplicação da lei penal, eis que, solto, não será possível a execução de eventual sentença condenatória, por não se tornar localizável, inclusive porque perante o NAC informou que era natural do Maranhão e que estava vivendo em São Paulo, e encontra-se apenas de passagem pelo DF. Rejeito o pedido.” N.g. Constata-se, com clareza, que a manutenção da liberdade do paciente revela-se manifestamente temerária, dadas as circunstâncias que denotam elevado grau de periculosidade e comprometimento com a legalidade. Em primeiro lugar, verifica-se que o paciente fez uso de identidade falsa, conduta gravíssima que atenta contra a fé pública e compromete a própria higidez do sistema de persecução penal. A falsidade foi devidamente reconhecida nos autos, culminando na decretação da perda do documento fraudulento (ID 202788544, item 2), com sua destinação à União, nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal, por se tratar de instrumento do crime (ID 69949190, p. 21). Ademais, o histórico criminal do paciente agrava sobremaneira o risco de sua soltura, uma vez que ostenta condenação definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes – delito equiparado a hediondo – além de envolvimento em associação para o tráfico, o que revela participação reiterada e organizada em práticas delituosas de alta lesividade social. Soma-se a isso o fato de existirem contra ele dois mandados de prisão em aberto, expedidos pelos Tribunais de Justiça de São Paulo (TJSP) e de Pernambuco (TJPE), evidenciando que o paciente permanece em rota contínua de evasão da Justiça e de reiteração criminosa. Tais elementos, em conjunto, afastam qualquer possibilidade de concessão de liberdade provisória, por comprometerem a ordem pública, a aplicação da lei penal e a própria credibilidade do sistema de Justiça. O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, vem mantendo contato com o submundo do crime, sendo que agora, enfrenta mais uma condenação. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante com outra comparsa, além de ter contra si dois mandados de prisão em aberto em Estados distintos da Federação (TJSP e TJPE). Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outros acusados e participação, em tese, em outro delito. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, sendo que nem mesmo a sua reincidência foi capaz de colocar freios em seus impulsos. Quanto à alegação de que o regime inicial semiaberto fixado na sentença seria suficiente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, melhor sorte não o acompanha, pois a fixação de tal regime não inviabiliza a prisão preventiva, conforme farta e recente jurisprudência: “(...) 6. A fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não inviabiliza a prisão preventiva, considerando que o paciente apresenta comportamento delitivo reiterado, justificando a excepcionalidade da medida cautelar.(...)” (Acórdão 1944362, 0745847-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.); “(...) 5. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, pois, em casos excepcionais e desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se tal medida, como reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 213493 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/06/2023). 6. O Superior Tribunal de Justiça também entende que a elevada quantidade de droga apreendida constitui motivo idôneo para justificar a prisão preventiva, mesmo após sentença condenatória (AgRg no RHC n. 205.145/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024). 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar diante da gravidade concreta dos fatos e dos elementos probatórios que indicam o risco à ordem pública. (...)” (Acórdão 1949251, 0749145-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.); “(...) 4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, que foi preso em flagrante com apreensão de 120,65g de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em espécie, sendo que ele já possui condenação anterior por tráfico de drogas, a indicar a prática habitual da aludida conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) No caso, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis são evidentes. Ademais, o histórico do paciente denota o risco gerado para a ordem pública. Em conclusão, observa-se que a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória não configura decisão desprovida de fundamentação, visto que a autoridade judiciária, ao reter os elementos que sustentam a necessidade da segregação, demonstrou a continuidade da presença de requisitos como a garantia da ordem pública e a prevenção à reiteração criminosa, aspectos estes que são amplamente respaldados pela jurisprudência consolidada. A fundamentação embasada na persistência do paciente em esconder a própria identidade, longe de macular a legalidade do ato, reflete a adequação da decisão. Portanto, a manutenção da prisão preventiva, sem alteração das razões que a sustentam, revela-se plenamente legítima e em conformidade com os princípios que regem a aplicação da justiça penal. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como na decisão que a manteve. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de março de 2025 16:12:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator